Tribunal: TJSP
Processo: 2229141-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição, obscuridade ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição, obscuridade ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.